Tribunal: TJBA
Processo: 8001307-43.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001307-43.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDILY AZEVEDO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSELITO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO, JULIANO BATISTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação do Estado da Bahia contra decisão que anulou aposentadoria por invalidez de professora estadual, com determinação de nova perícia para análise de readaptação funcional.

2 - A administração fundamentou a inativação exclusivamente no decurso do prazo máximo de licença para tratamento de saúde, sem contrapor laudo de médico assistente que certificou a capacidade laborativa da servidora para outras funções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Definir se o exaurimento do prazo de 24 meses de licença médica implica aposentadoria automática do servidor público.

4 - Avaliar a validade do ato administrativo desprovido de motivação técnica específica quanto à impossibilidade de readaptação funcional prevista no art. 43 da Lei Estadual n. 6.677/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A interpretação do art. 148 da Lei Estadual n. 6.677/1994 impõe à administração o dever de avaliar, fundamentadamente, a opção pela readaptação antes da decretação da aposentadoria por invalidez, medida esta de natureza excepcional.

6 - O parecer pericial que despreza relatórios técnicos favoráveis à servidora e baseia a incapacidade apenas no critério temporal padece de vício de motivação insanável.

7 - O Judiciário detém competência para exercer o controle de legalidade sobre atos periciais administrativos quando caracterizada a desconformidade entre a conclusão estatal e o conjunto probatório processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

1 - Tese de julgamento:

1 - A aposentadoria por invalidez de servidor público estadual não constitui decorrência automática do fim do prazo máximo de licença para tratamento de saúde, pois exige motivação clínica pormenorizada que justifique a inviabilidade de readaptação funcional.

________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 6.677/1994, arts. 43, 147 e 148; CPC, arts. 85, 345 e 1.009.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0500425-38.2017.8.05.0103; STJ, AgInt no AREsp nº 1.542.108/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06